Tribunal: TCU
Processo: 007.081/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de analisar a atuação dos órgãos federais de segurança pública, de telecomunicações e demais entes envolvidos na prevenção, detecção, resposta e articulação institucional no enfrentamento aos golpes digitais contra a população idosa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com o objetivo de analisar a atuação dos órgãos federais de segurança pública, de telecomunicações e demais entes envolvidos na prevenção, detecção, resposta e articulação institucional no enfrentamento aos golpes digitais contra a população idosa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e ao Banco Central do Brasil (BCB), com participação de representantes dos órgãos de segurança pública e, opcionalmente, do Ministério Público, que, articulem e implementem, sob coordenação do MJSP, medidas conjuntas para o enfrentamento aos golpes digitais, especialmente para a pessoa idosa, informando ao TCU, a cada 180 dias, o que foi feito e os resultados alcançados, devendo tais medidas contemplar, no mínimo, os seguintes aspectos: 9.1.1. compartilhamento, de forma periódica, de bases de dados e informações para subsidiar a atuação das organizações envolvidas, seja para políticas públicas ou para investigação; 9.1.2. ações de conscientização digital para a população brasileira, de forma a incrementar a divulgação e o aprimoramento de projetos estratégicos, a exemplo do Celular Seguro, do Mecanismo Especial de Devolução e do Viva Mais Cidadania Digital; 9.1.3. campanhas educativas permanentes com utilização de indicadores de efetividade, com avaliação pré e pós, adoção de linguagem simples e formatos acessíveis; e 9.1.4. diretrizes nacionais para portais eletrônicos de denúncia, de forma a aumentar a acessibilidade para o cidadão; 9.2. determinar, com fulcro no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, à Agência Nacional de Telecomunicações que, no exercício de sua competência regulatória - conforme previsto no art. 8o da Lei 9.472/1997, no art. 1o da Lei 10.703/2003 e no art. 69 da Resolução 777/2025 - reforce os mecanismos regulatórios e fiscalizatórios relacionados ao cadastramento de usuários de serviços móveis pré-pagos, promovendo, no prazo de 180 dias, as atualizações normativas que se fizerem necessárias, de modo a incorporar requisitos mais robustos de verificação de identidade, de mitigação da utilização fraudulenta de linhas telefônicas em golpes digitais, especialmente contra pessoas idosas, e de assegurar a rastreabilidade das comunicações para fins de investigação policial; 9.3. recomendar, com fulcro no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, à Agência Nacional de Telecomunicações que: 9.3.1. adote, nos termos da Lei 9.472/1997 c/c Resolução Anatel 621/2013, as providências necessárias para que o Conselho Diretor aprecie, em caráter prioritário, as propostas resultantes do grupo de trabalho instituído para estruturar plano de ação voltado à regulamentação do envio de mensagens de texto (SMS), conforme determinação do Acórdão-Anatel 201, de 14/8/2025, de modo a viabilizar a efetiva implementação das ações destinadas à redução de fraudes digitais, à proteção de pessoas idosas e ao fortalecimento da integridade das comunicações; 9.3.2. promova a revisão e o aperfeiçoamento do art. 65-M da Resolução 738/2020, conforme previsto na Lei 9.472/1997, de modo que torne obrigatória a implementação, pelas operadoras, de requisitos mínimos para sistemas automatizados de detecção de chamadas fraudulentas, capazes de identificar padrões anômalos de tráfego e coibir práticas ilícitas de forma mais eficaz; 9.4. recomendar, com fulcro no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, ao Banco Central do Brasil, com fundamento no Decreto 9.203/2017, art. 4o, inciso IX; na Lei 4.595/1964, arts. 9o e 10o; e na Lei 12.865/2023, art. 9o, inciso II, que: 9.4.1. regulamente a necessidade de as instituições financeiras desenvolverem estratégias específicas de prevenção a golpes e fraudes digitais voltadas ao público vulnerável, em especial a pessoa idosa, como campanhas educativas acessíveis, atendimento especializado, reforço na autenticação de transações e canais de comunicação adaptados; 9.4.2. fiscalize e monitore, no prazo de 360 dias, o cumprimento da Resolução BCB 142, de 2021; Resolução Conjunta 6, de 2023; Resolução BCB 343, de 2023; e Resolução BCB 475, Resolução BCB 501, Resolução BCB 494, Resolução BCB 495, Resolução BCB 496, Resolução BCB 497 e Resolução BCB 498, todas de 2025, por parte das instituições financeiras reguladas pelo BCB, a fim de acompanhar as medidas adotadas para a prevenção de golpes e fraudes digitais; 9.4.3. regulamente a obrigação de todos os participantes do Pix, habilitados ao Mecanismo Especial de Devolução, promoverem divulgação do MED, com foco no público vulnerável, em seus canais de publicidade e atendimento por meio de informação clara e acessível; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e do voto que o fundamentam: 9.5.1. à Federação Brasileira de Bancos, destacando os riscos e as fragilidades identificados pelo TCU nos mecanismos antifraude do setor bancário, e convidando a instituição a liderar a difusão de padrões mínimos de proteção, bem como a organizar compromisso público de adesão entre os bancos; 9.5.2. ao Ministério da Educação para que avalie a incorporação do projeto Viva Mais Cidadania Digital, ou de conteúdos equivalentes de conscientização e segurança digital, nas ações educacionais da Política Nacional de Educação Digital, estendendo à pessoa idosa, considerando as múltiplas velhices e as especificidades populacionais e territoriais; 9.5.3. à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados; 9.5.4. aos seguintes órgãos: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Banco Central do Brasil (BCB), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), à Defensoria Pública da União (DPU) e Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF); 9.6. autorizar à AudDefesa a constituir processo específico para monitorar as determinações ora proferidas; e 9.7. arquivar o presente processo.